Tribunal: TJES
Processo: 5005940-49.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005940-49.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON NUNES DA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005940-49.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRID
A
:
JEFERSON NUNES DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS. PRELIMINARES AFASTADAS. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A URGÊNCIA E A NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora ajuizou a presente ação em face do Município de Cariacica, alegando necessitar de fornecimento de fraldas descartáveis em quantidade suficiente para suprir suas necessidades diárias, alegando ser medida indispensável à preservação de sua saúde, higiene e dignidade, diante de seu estado clínico e da impossibilidade de arcar financeiramente com tais insumos.

Foram apresentadas
contrarrazões ao recurso interposto, como
se verifica ao ID. 15632817, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
15632815
),
alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
e incompatibilidade de representação nos Juizados Especiais
. No mérito, afirma que não pode ser obrigado a suportar o ônus de fornecer produtos higiênicos (tais como as fraldas descartáveis) disponibilizados mediante política pública de saúde de âmbito nacional (Farmácia Popular do Brasil) e custeados integralmente pelo Governo Federal
. Além disso, defende que deve prevalecer o limite de 120 unidades de fraldas descartáveis fixado em portaria ministerial, para evitar ônus excessivo ao erário.
Requ
er a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sentença

“
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 65924206, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, JEFERSON NUNES DA COSTA , as fraldas descartáveis pleiteadas, em atenção ao laudo de ID 65837312, na quantidade de 150 (cento e cinquenta) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva ora suscitada, haja vista que conforme disposto pelo art.

196 e art. 23, II, ambos da CF/88,

a obrigação do Município em assegurar o direito à saúde persiste, independentemente da existência de políticas federais complementares. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente.

Também rejeito a alegação de incompatibilidade de representação nos Juizados Especiais, pois a competência dos Juizados Especiais, ainda que revestida de aspecto formal e estrito, não pode se subordinar a vedação absoluta genérica de representação, quando a parte demandante é pessoa com deficiência e necessita de assistência ou representação para o exercício de seus direitos. Nesse contexto, com observância dos requisitos legais, impõe-se admitir sua legitimidade ativa no âmbito do Juizado, em respeito ao princípio da inclusão, ao direito fundamental de acesso à jurisdição e à própria finalidade dos Juizados, qual seja, a facilitação do acesso à Justiça para os cidadãos.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando os termos do comando judicial, verifico que a sentença objurgada não carece de reforma.

Isso porque, ao contrário do que argumenta o recorrente, o fornecimento de fraldas geriátricas, dependendo da situação, não é para mera comodidade ou uso higiênico, mas para garantia não só do direito à saúde, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional.

As fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade do paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar. O fato da doença específica d
o
autor não estar contida em portaria não desnatura a necessidade do uso do insumo, ainda mais diante do
quadro clínico do autor
, que
concretamente apresenta dificuldade no controle de suas funções fisiológicas
.

Não se trata de mera comodidade e higiene, posto que buscam minimizar a ocorrência de assaduras e o contato dos rejeitos do organismo com a pele do paciente, o que contribui para a não ocorrência de infecções
.

Em caso recente, assim já se manifestou reiteradas vezes a 3ª Turma Recursal da Capital acerca do tema, senão vejamos (
verbis
):

“
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outro RECORRIDA: ARINDA DAMASCENO CHAGAS RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURTRELATORIO / VOTOEMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS. DEVER SOLIDARIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Contrarrazões apresentadas nas fls. 90/91. 2. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular que julgou procedente o pedido inicial, determinando ¿aos entes requeridos, ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da requerente, ARINDA DAMASCENO CHAGAS, no prazo de 10 (dez) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 180 (cento e oitenta) unidades por mês¿. 3. No entanto, em que pese as argumentações trazidas pelo Recorrente, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de piso não merece reparo. E isso porque cabe ao Estado ¿ e em sentido lato ¿ fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, nos termos do art. 196, da Constituição Federal de 1988. 4. Ademais, descabe a alegação de que a concessão de fraldas descartáveis se consiste em um suposto ¿item de higiene pessoal e de comodidade, não sendo nem mesmo um direito social assistencial, muito menos direito à saúde¿. Documento de fls. 11/15, demonstra que a recorrida, necessita de uso de frauda geriátrica, pois se encontra acamada, em pós-operatório de fratura de fêmur. 5. Ademais, a manutenção da decisão guerreada não causaria ao ente público gastos excessivos ou comprometimento de sua verba orçamentaria, destinada à saúde, uma vez que é um direito básico e universal garantido a todos os cidadãos brasileiros, devendo ser fornecido pela Administração Pública independentemente de justificativas. 6. Sendo assim, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença do Juízo de piso, determinando que o ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da requerente, ARINDA DAMASCENO CHAGAS, no prazo de 10 (dez) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 180 (cento e oitenta) unidades por mês, enquanto necessário for à manutenção de sua vida e saúde. 7. Deixo de condenar o Recorrente em custas processuais em razão do disposto no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/13. Com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa.V O T O SO SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-Acompanho o voto da Eminente Relatora.*O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-Voto no mesmo sentido.*D E C I S Ã OComo consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo irretocável a sentença monocrática. Deixando de condenar o Recorrente em custas processuais em razão do disposto no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/13. Com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Por derradeiro, cumpre asseverar que a responsabilidade dos entes da Federação em demandas de saúde é solidária, não podendo o Município eximir-se de seu dever. Assim, na medida em que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos médicos é solidária entre os entes da Federação, pode o cidadão demandar contra qualquer um desses. A propósito, há julgados reiterados nesse sentido, veja-se:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO . DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IBRUTINIB NÃO PREVISTO NA LISTA DO SUS TESE 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMPETÊNCIA COMUM E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA TESE EM REPERCUSSÃO GERAL - TESE 973/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O Supremo Tribunal Federal, ao firmar a Tese nº 973 (Plenário. RE 855178 ED/SE, julgado em 23/5/2019) concluiu que: Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Sendo direcionado ao órgão do Estado o cumprimento da obrigação de fazer e tratando-se de ente da Federação diverso tal ônus, caberá ao agravante, em outra oportunidade, requerer o ressarcimento.
2) A União Federal somente deve figurar necessariamente no polo passivo de demandas nas quais se pretende o fornecimento de medicamento quando este não tiver registro na ANVISA, não sendo este o caso em concreto. STF. Plenário. RE 657.718/MG, repercussão geral, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/5/2019. 3) Segundo a Tese nº 106, de força vinculante, fixada pelo c.STJ: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018. Recurso Repetitivo). 4) Foram demonstrados os requisitos do da Tese 106/STJ e do art. 300, CPC a permitir ao magistrado de 1ª instância deferir a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento pretendido. 5) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003325, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)”.

“
EMENTA : REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO MÉDICO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DIREITO À SAÚDE ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CACON RECURSOS DESPROVIDOS SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. 2.
O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes
. 3. A saúde é direito constitucionalmente garantido ao cidadão, conforme prescreve o art. 196, da Constituição Federal a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada em remessa necessária”.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)”.

O fato de existir programa federal voltado ao custeio do insumo não isenta o Município recorrente no seu fornecimento, haja vista que se trata de insumo de atenção básica, dentro da sua esfera de atribuição pela política nacional do SUS.

Por fim, destaco que a quantidade de fraldas necessárias a cada pessoa deve ser atestada por meio de laudo médico, o que foi atendido no presente caso, conforme se observa ao ID. 15632800. Não há como ignorar que o recorrido com quadro de encefalopatia crônica não progressiva (CID - G80) e incontinência urinária (CID - R32), necessita do uso contínuo de fraldas geriátricas, informação esta corroborada pelo laudo médico que justifica a quantidade de fraldas solicitada em quantidade superior à recomendada pelo Ministério da Saúde.

Isto posto, entendo que restou comprovada nos autos a justificativa técnica que legitima o fornecimento das fraldas higiênicas na quantidade de 150 unidades por mês.

De mais a mais, a sentença determinou que o Município recorrente realizasse avaliação semestral da recorrida por equipe técnica, justamente para que não fosse fornecida quantidade desnecessária do insumo, caso haja melhora no seu peculiar caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida. Deixo de condenar o recorrente às custas, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)